Tribunal: TJES
Processo: 5005415-11.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Liberdade Provisória; Ausência de Fundamentação; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005415-11.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: UREBERTE VIEIRA COUTINHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005415-11.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: UREBERTE VIEIRA COUTINHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: MURILO MACHADO RANGEL - ES29642-A

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado

em favor de
UREBERTE VIEIRA COUTINHO
, com pedido liminar, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI.

O impetrante pleiteia a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, a fim de que este aguarde em liberdade o trâmite processual da ação penal nº 0002040-45.2019.8.08.0048, podendo para tanto serem aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido.

Informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora.

A Douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5005415-11.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: UREBERTE VIEIRA COUTINHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: MURILO MACHADO RANGEL - ES29642-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado

em favor de
UREBERTE VIEIRA COUTINHO
, com pedido liminar, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 18 de outubro de 2018 (...) os denunciados EREBERTE VIEIIRA COUTINHO e MARIO DORNELAS DA SILVA, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiram golpes de arma branca (não apreendida) e socos (porradas) contra a vítima Rodrigo Jorge Silva (...), provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte (...).

Depreende-se dos autos que ambos os denunciados possuíam envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Residencial Mestre Álvaro, sendo que, enquanto o denunciado Urebete exercia a função de gerente na escala hierárquica da associação, o denunciado Mário ficava responsável pela venda da substância entorpecente, ocupando a função vulgarmente conhecida como pista.”

Conforme se infere dos documentos juntados aos autos, o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, que até o presente momento o paciente aguarda a finalização da instrução. Diante disso, é alegado o constrangimento ilegal por excesso de prazo imputável exclusivamente ao Poder Público, pois está preso preventivamente a mais de três anos.

Salienta a ausência de justa causa da prisão, por inexistirem fundamentos concretos para a sua manutenção.

Defende que inexiste contemporaneidade relativamente aos argumentos que justificam a prisão preventiva, bem como não estariam configurados os requisitos presentes no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, informa as boas condições pessoais do paciente, como ser primário, portador de bons antecedentes e residência fixa.

Assim, pleiteia a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, a fim de que este aguarde em liberdade o trâmite processual da ação penal nº 0002040-45.2019.8.08.0048, podendo para tanto serem aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Por outro lado, a apontada autoridade coatora juntou os principais documentos do processo.

Pois bem. Inicialmente, quanto ao pleito de excesso de prazo para a conclusão do feito, observa-se que o juízo competente está diligenciando para a finalização da instrução.

Além disso, trata de feito complexo, que tramita no rito do Júri Popular, para a avaliação do suposto cometimento de homicídio triplamente qualificado, contando com dois réus no processo.

Assim, não obstante a prorrogação do dia da audiência por motivo de força maior, verifica-se que todas as medidas possíveis estão sendo tomadas, não obstante a pandemia por coronavírus ter gerado o retardo da tramitação normal da ação penal.

Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.

Segundo a orientação pacífica dos Tribunais Superiores, apenas configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva, a mora que decorre de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Essa é a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

(AgRg no HC 589664 / RJ, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, 2020/0144722-0, Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, 25/08/2020, DJe 14/09/2020, grifos nossos).

Sendo assim, à luz do princípio da razoabilidade, no caso em análise, não há que se falar em constrangimento ilegal praticado pelo Estado-Juiz.

No tocante a prisão cautelar, tenho que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como as que negaram sua revogação, restaram suficientemente fundamentadas, embasam-se no art. 312 do CPP, atendem à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11, o que é suficiente para preencher o requisito constitucional da adequada fundamentação. Acerca do preenchimento dos requisitos formais do art. 312 do CPP, a Magistrada assim fundamentou na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente quando ao requisito garantia da ordem pública:

“(...) o acusado Urebert além de responder a outra ação penal neste juízo, também por homicídio, possui antecedentes maculados, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme andamentos processuais que anexo nesta oportunidade, reforçando a necessidade da medida para assegurar a ordem pública”.

Ademais, vislumbra-se que a decisão prolatada, além de se fundamentar na garantia da ordem pública, por suposta reiteração delitiva, também se ateve à
motivação do crime e as atividades dos agentes estarem inseridas no submundo do tráfico de drogas
, o que, em sede de análise sumária, permite o afastamento da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Segundo aponta, mais uma vez, na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“O modus operandi com que foi cometido o crime indica a periculosidade dos réus, mormente por restar demonstrado nos autos que os mesmos possuem hábitos voltados à prática de ilícitos e são envolvidos no tráfico de entorpecentes desta Comarca, especificamente no bairro Parque Residencial Mestre Álvaro.”

Em razão disso, de acordo com o caderno processual, a suposta atuação prova de que o paciente atuaria na traficância de entorpecentes seria a causa contemporânea de sua segregação cautelar.

Dessa forma, tal
decisum
cautelar de manutenção da prisão em desfavor do paciente

encontra respaldo nos próprios autos, tendo a Douta Magistrada melhores condições de avaliação sobre a necessidade da permanência da prisão do paciente ou decretação de outra medida cautelar. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas dos autos e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.

Segundo aponta o juízo
a quo
, há necessidade, sim, da manutenção da prisão preventiva do paciente, estando suficientemente fundamentada no caderno processual.

Como é cediço, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais de primeiro grau, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar, que fica impossibilitada de ser aplicada quando existentes os requisitos autorizativos da prisão preventiva.

Vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - 1. ALEGAÇÃO DE ISONOMIA ENTRE O PACIENTE E OS CORRÉUS SOLTOS - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 580 DO CPP - 2. MEDIDAS CAUTELARES - AFASTADAS DIANTE DA PRESENÇA DO ART. 312 DO CPP - 3. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVANTES QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A PRISÃO - 4. ORDEM DENEGADA. [...] 2.
Deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. Dessa forma, a existência dos requisitos autorizativos da decretação da prisão cautelar prejudica a análise da aplicação das medidas cautelares, como no caso em estudo.
[...] Ordem Denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200039202, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021)

Nessa vertente, conquanto a prisão provisória seja uma medida extrema, demonstra-se que em casos excepcionais como o contido neste
writ
, a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, o que, como verificado, por si só afasta o alegado constrangimento ilegal motivador da peça constitucional.

Giro outro, o impetrante aponta as condições pessoais do paciente como indicadores da desnecessidade da prisão preventiva. Entretanto, tais características pessoais e circunstâncias da vida do paciente não são, por si só, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória quando outros elementos recomendem a prisão cautelar por estarem contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente se tratando de réu reincidente, como no caso em análise.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento solidificado nesse sentido, sendo exemplificador o seguinte
decisum
sobre o assunto:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO.

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO. [...]

3. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 634.012/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)

Dessa forma, em atenta análise dos autos, observo que a tese trazida à baila em sede de
habeas corpus
não merece acolhida, pois não há ilegalidade praticada pela apontada autoridade coatora, devendo a decisão
a quo,
por ora, prevalecer.

Converge no entendimento o parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do DR. ALTAMIR MENDES DE MORAES, o qual incluo complementarmente como razões de decidir:

“Nessa perspectiva, concluímos que a prisão preventiva hostilizada encontra-se justificada nos moldes do artigo 312 do CPP, notadamente como garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime praticado, que guarda estreita relação com o tráfico de drogas, bem como para evitar a reiteração delitiva, diante das circunstâncias pessoais do coacto.

Assim, entendo que a decisão está suficientemente fundamentada em relação a tal pressuposto, além de pautada no princípio da proporcionalidade, razoabilidade e na inviabilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares.

[...]

Nessa toada, existindo no caso concreto elementos que demonstram a necessidade de manutenção da constrição cautelar do paciente, não há falar na caracterização de constrangimento ilegal, competindo ao Juiz enfrentar as peculiaridades de cada caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares - prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal - são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejados.

[...]

Nesta perspectiva, as informações advindas da Autoridade indigitada coatora dão conta de que o feito não se encontra paralisado, estando tramitando dentro das possibilidades impostas pelo próprio processo, que trata de condutas graves (homicídio triplamente qualificado), de resolução complexa, que conta com a presença de 02 (dois) réus, e envolvendo a indeclinável necessidade de se inquirir diversas testemunhas para a completa elucidação dos fatos, fatores que exigem maior esforço e tempo para a conclusão das etapas processuais.

[...]

Por derradeiro, no tocante aos supostos aspectos subjetivos do coacto, é pacífico o entendimento de que a tão só existência de condições pessoais favoráveis não torna o indivíduo credor da liberdade provisória, especialmente quando a prática delitiva evidencia a periculosidade do réu e a sua custódia se revela necessária.”

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - PANDEMIA - 2. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - PRESENÇA DO ART. 312 DO CPP - CONTEMPORANEIDADE DOS ARUGMENTOS - INVIABILIDADE DE APLIAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - 3. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVANTES QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A PRISÃO - 4. ORDEM DENEGADA.

1. Não obstante a prorrogação do dia da audiência por motivo de força maior, verifica-se que todas as medidas possíveis estão sendo tomadas. De acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.

2. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas dos autos e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente. A decisão prolatada, além de se fundamentar na garantia da ordem pública, por suposta reiteração delitiva, também se ateve à motivação do crime e as atividades dos agentes estarem inseridas no submundo do tráfico de drogas, o que, em sede de análise sumária, permite o afastamento da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

3. O impetrante aponta as condições pessoais do paciente como indicadores da desnecessidade da prisão preventiva. Entretanto, tais características pessoais e circunstâncias da vida do paciente não são, por si só, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória quando outros elementos recomendem a prisão cautelar por estarem contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente se tratando de réu reincidente, como no caso em análise.

4.
Ordem Denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5005415-11.2022.8.08.0000, em que é paciente UREBERTE VIEIRA COUTINHO e autoridade coatora MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.